Tribunal: TJPA
Processo: 0020944-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA QUESITAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE Nº 1.214/STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra a r. decisão do Conselho de Sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do CP, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia: (i) submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade manifesta da decisão às provas dos autos e alegação de bis in idem na quesitação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a submissão a novo julgamento; (ii) saber se há bis in idem entre as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio e se cabe a redução da pena-base com aplicação da Tese nº 1.214/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, hipótese não verificada, haja vista que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pelo laudo necroscópico, de modo que o veredicto encontra amparo probatório. 4. A alegação de bis in idem não procede, pois a qualificadora do motivo fútil possui natureza subjetiva e a do feminicídio natureza objetiva, sendo autônomas e cumuláveis, conforme jurisprudência do STJ. 5. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros do art. 59 do CP. Na sentença, valoraram-se sete circunstâncias judiciais de forma negativa, mas parte delas não se sustentava, impondo-se correção à luz da Tese nº 1.214/STJ, que determina a redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa quando afastada circunstância judicial negativa. 6. Assim, reformou-se a dosimetria para reconhecer apenas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, majorada pela reincidência e pela causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP, alcançando a pena definitiva de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação parcialmente provido. _________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 121, § 2º, II, IV e VI, § 7º, III, 33, § 2º, a, § 3º; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 444; TJPA, Súmulas nº 17 e 19; STJ, Tema Jurídico Vinculante nº 1.214; STJ, HC 430.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/03/2018; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021; STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 822.149/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 25/09/2023; STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020944-90.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA QUESITAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE Nº 1.214/STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. decisão do Conselho de Sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do CP, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime fechado.

A defesa pleiteia: (i) submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade manifesta da decisão às provas dos autos e alegação de bis in idem na quesitação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a submissão a novo julgamento; (ii) saber se há bis in idem entre as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio e se cabe a redução da pena-base com aplicação da Tese nº 1.214/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, hipótese não verificada, haja vista que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pelo laudo necroscópico, de modo que o veredicto encontra amparo probatório.

4. A alegação de bis in idem não procede, pois a qualificadora do motivo fútil possui natureza subjetiva e a do feminicídio natureza objetiva, sendo autônomas e cumuláveis, conforme jurisprudência do STJ.

5. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros do art. 59 do CP. Na sentença, valoraram-se sete circunstâncias judiciais de forma negativa, mas parte delas não se sustentava, impondo-se correção à luz da Tese nº 1.214/STJ, que determina a redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa quando afastada circunstância judicial negativa.

6. Assim, reformou-se a dosimetria para reconhecer apenas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, majorada pela reincidência e pela causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP, alcançando a pena definitiva de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 121, § 2º, II, IV e VI, § 7º, III, 33, § 2º, a, § 3º; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 444; TJPA, Súmulas nº 17 e 19; STJ, Tema Jurídico Vinculante nº 1.214; STJ, HC 430.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/03/2018; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021; STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 822.149/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 25/09/2023; STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Raimundo Mendes dos Santos, inconformado com os termos da r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, IV e VI, do CPB, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime fechado
,
interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou
bis in idem
na quesitação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio. Subsidiariamente, requereu a redução de sua pena-base.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo improvimento do apelo.

Na 16ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual 2024, realizada no dia 03/06/2024, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Em seguida, houve a interposição de embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Após o devido trâmite, entretanto, retornaram os autos à minha relatoria, em decorrência da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (Num. 28281466 - Pág. 1 a 2), proferida no Recurso Especial nº 2187373 - PA (2024/0469880-0), para aplicação da Tese Jurídica Vinculante nº 1.214/STJ.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – TESE DE BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO FEMINICÍDIO.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, além do Laudo Necroscópico nº 2019.01.000169-TAN realizado na vítima Regina dos Santos Barros (Num. 5360009 - Pág. 6 a 8), o qual atestou que seu óbito se houve em razão de “anemia aguda, devido hemorragia interna, devido projéteis de arma de fogo”.

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (Num. 5360007 - Págs. 1 a 3, Num. 5360009 - Pág. 1 e Num. 5360009 - Págs. 13 e 14) e em plenário (Num. 5360017 - Pág. 18), respectivamente e fielmente transcritos na decisão de pronúncia (Num. 5360011 - Págs. 2 a 3) e peça de contrarrazões ministeriais (Num. 5360020 - Pág. 3):

“Dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público: A testemunha informante, MARIA DE FÁTIMA AMARO DOS SANTOS (genitora da vítima), relatou que estava com a vítima a hora do fato, sendo que o acusado chegou no local, vestido com uma camisa listrada, em uma moto (ele era o carona) e alvejou a vítima com tiros. Que estava de costas na hora do primeiro tiro, e após a vítima cair no chão, o acusado ainda atirou mais vezes na barriga e no pescoço dela. Que também ouviu a vítima falar: NÃO ME MATA SEU SAFADO, EU SOU A MÃE DAS TUAS FILHAS. Após os disparos, já no chão a vítima conseguiu lhe dizer: GASPARZINHO ME MATOU, MAMÃE, EU TO MORRENDO MAMÃE, FOI O GASPARZINHO QUE ATIROU. Que a depoente reconheceu o acusado pela tatuagem na mão dele, que descreve como um sendo um coração vermelho, além de também ter reconhecido a voz do mesmo. Que no dia 17.09.18, o acusado foi na feira atrás da depoente, portando um terçado, mas não a encontrou e foi novamente no dia seguinte, mas ela não estava lá;

A testemunha informante RAIMUNDO DE SOUZA BARROS (pai da vítima), afirmou que no dia do fato estava do outro lado da rua e presenciou o acusado chegando na carona de uma moto e efetuando 4 (quatro) disparos contra a vítima que foi alvejada na barriga e pescoço. Ele disse que o réu estava com uma camisa listrada e um tênis que foi dado pela vítima ao acusado. Disse que reconheceu a voz do acusado e a tatuagem na mão dele. Que Gasparzinho já foi preso diversas vezes e acredita que o crime se deu pelo ciúme excessivo. A testemunha informante PATRÍCIA DOS SANTOS (irmã da vítima) declarou que estava com sua irmã se preparando para vender e fazer entregas, momento em que ela pediu ajuda para colocar uma caixa de banana na sua cabeça, tendo a testemunha lhe ajudado e se afastado um pouco para atender um cliente que a tinha solicitado. Neste momento, chegaram dois rapazes numa moto e o acusado foi imediatamente disparando contra a senhora REGINA, que disse: "NÃO FAZ ISO COMIGO QUE EU SOU MÃE DA TUA FILHA." Logo após ouviu mais disparos. A testemunha relata que mesmo debilitada, a vítima disse: "FOI O GASPAR QUE ME ATIROU." tendo chegado ainda com vida na UPA, posteriormente faleceu. Que reconheceu o acusado pela voz, pela tatuagem e pelo fato da vítima ter dito que seu ex-companheiro era o responsável pelos disparos; afirmou que o denunciado estava de camisa listrada, capacete, calça jeans e tênis. O acusado estava numa moto preta. REGINA já estava separada do réu há mais de três anos e estava se relacionando com outro rapaz.

A testemunha informante VITÓRIA DOS SANTOS BARROS, ouvida em depoimento especial, disse que estava com sua mãe (vítima) na rua, vendendo frutas; e que após REGINA colocar uma caixa de banana na cabeça, foi morta por GASPAR, que estava em uma moto e com uma arma; Afirma que viu a tatuagem na mão do acusado e que sua tia (PATRÍCIA) gritou: "NÃO ACREDITO QUE VOCÊ FEZ ISSO COM ELA."; Disse que o réu sempre agrediu sua mãe e inclusive: "UMA VEZ ELE DEU UM PISÃO NA MINHA MÃE QUE A COSTA DELA RALOU TODINHA." Que o acusado tinha um comportamento agressivo e por diversas ocasiões, agrediu tanto a depoente quanto a vítima. Informou que presenciava as agressões do acusado contra sua mãe e que após o acusado sair da prisão, ele forçou a vítima a reatar o relacionamento; que ouvia ele dizer que mataria sua mãe; Disse ainda que os homens abordaram sua mãe estavam de calça preta, em uma moto; GASPAR estava de camisa rosa listrada e de capacete preto e que ela reconheceu GASPAR pela tatuagem e pela voz, sendo a tatuagem é uma cruz em cima e uma asa; que não lembra o que o acusado disse no momento do crime e que o réu já tentou abusar dela. Dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa:

A testemunha informante, MARTINHO FILHO BARBOSA FREITAS, disse que conhece o acusado desde a infância dele e que o acusado estava trabalhando com ele no dia do fato. Afirmou que no horário do fato, estavam juntos. Que ficou sabendo do ocorrido por conta de um programa de televisão; afirmou que a ex-esposa do acusado (vítima) estava devendo para agiotas e que o acusado teria dito a ele que já haviam tentado matá-la em outra ocasião; disse que a ofendida tinha envolvimento com drogas; que a família da vítima nunca teve um bom relacionamento com o acusado tem conhecimento de que o réu já foi preso.

A testemunha informante ROSILENI DOS SANTOS PASTANA, disse que é amiga da família do acusado e sempre morou perto dele. Disse que soube dos fatos pelo jornal (Televisão). Segundo ela, no dia do fato, o acusado chegou a sair com seu cunhado e o viu na residência dele. Que viu os fatos serem noticiados na televisão, momento em que o acusado foi indagado, perguntando se o acusado sabia do que estava dizendo que ele tinha feito, o que foi negado por ele. Que tem conhecimento que o RAIMUNDO já foi preso, mas não soube dizer o motivo; que no dia.do fato, um rapaz que mora nas proximidades, comprou açaí dele também. Ela informou que ele sempre apresentou uma boa conduta ante a vizinhança.”

“Não assiste razão ao recorrente, porquanto as testemunhas ouvidas na instrução plenária, embora informantes, assistiram ao fato e o reconheceram como seu autor. Com efeito, Maria de Fátima (mídia de fl. 196) afirmou ser a mãe da vítima e viu o momento em que o recorrente chegou ao local na carona de uma moto, chamou a vitima pelo nome, a qual se aproximou, momento em que ele sacou uma arma de fogo e disparou, empreendendo fuga em seguida. Disse que embora ele estivesse usando capacete, ela o reconheceu pela voz e pela tatuagem que possui na mão e que o motivo do crime foi em razão dele não aceitar o término do relacionamento, ainda tendo o sentimento de posse em relação a vítima. As testemunhas Raimundo de Souza Barros e Patrícia dos Santos (mídia de fl. 196) também presenciaram a execução do crime, confirmam a dinâmica dos fatos, a motivação e o reconhecem”.

Pelos depoimentos apontados e pelo colhido no feito, vislumbra-se que o recorrente ceifou a vida de Regina dos Santos Mendes, sua ex-companheira, mediante disparos de arma de fogo.

Apurou-se inequivocamente que a vítima estava com sua família em local público quando o apelante desceu da carona de uma moto e desferiu vários tiros contra ela, causando-lhe seu óbito.

A dinâmica criminosa foi presenciada e narrada com detalhes, sem contradições, por sua genitora, Maria de Fátima Amaro dos Santos e também por seu genitor Raimundo de Souza Barros, que igualmente reconheceram o apelante.

Sem mais, vê-se um conjunto probatório, harmônico e coerente, o qual dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Da mesma forma, descabida a argumentação de
bis in idem
no reconhecimento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao feminicídio, uma vez que possuem naturezas distintas, sendo esta objetiva e aquela subjetiva.

É o que há de sedimentado no STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" ( HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei).V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439).Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “manifestamente” contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado Raimundo Mendes dos Santos, nos termos do art. 121, §2º, II, IV e VI, do CPB.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Com base em julgados superiores contemporâneos, aplicava o entendimento de que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obstava ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso fosse exclusivo da defesa, bastando a observância de não ultrapassar o
quantum
da pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Firmada, em 04/09/2024 – supervenientemente, portanto –, a tese resultante do Tema
nº 1.214, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pela própria sistemática, passei, então a observá-la.

Ei-la:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Conforme o relatado, passo, então, a recorrigir a reprimenda do apelante.

A priori,
torno a transcrever
excerto correlato da sentença (Num. 5360018 - Págs. 1 e 2):

“A pena cominada ao crime de Feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão, com acréscimos.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com três disparos de arma de fogo, sendo que dois determinaram sua morte imediata, conforme laudo de Necropsia de fls. 54 dos autos; possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais, pelo menos três crimes contra o patrimônio (roubo majorado), sendo conforme suas próprias afirmações condenado em mais de vinte anos de reclusão, após a unificação das penas pela vara competente; não é primário na forma da Lei. A pedido do órgão ministerial, considero o réu reincidente; conduta social não avaliada nos autos, entretanto, segundo depoimento das testemunhas trazidos aos autos e pela certidão de antecedentes criminais, pessoa violenta e voltada para a prática de crimes, especialmente, os praticados com violência e grave ameaça; personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico, demonstrando frieza, haja vista que mesmo após ter atingido a vítima com três disparos de arma de fogo, ainda ameaçou de morte a mãe da vítima; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de ciúme do réu em relação à vítima e por não aceitar a separação da mesma; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, em seu local de trabalho, quando estava carregando uma caixa de bananas na cabeça; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda irreparável para os familiares da vítima, especialmente para seus quatro filhos que ficaram órfãos, estando hoje sob os cuidados da avó materna idosa, sendo três, filhos do próprio réu; comportamento da vítima, considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em desfavor do réu.

Existe nos autos uma circunstância agravante, a saber, a Reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal Brasileiro, pelo que, aumento a pena aplicada anteriormente em 03 (três) anos de reclusão.

Não existe nos autos circunstância atenuante em favor do réu.

Existe nos autos uma causa especial de aumento de pena, considerando tratar-se de Feminicídio, art. 121, § 7º, III, do Código Penal Brasileiro, uma vez que o crime foi cometido na presença de descendente (filha, à época, de 11 anos de idade) e de ascendente (mãe da vítima), pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), a saber, em 09 (nove) anos de reclusão.

Não existe, nos autos, causa especial de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

(...)<sic>

Constato, pois que, na primeira fase, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou-se, negativamente, 7 (sete): culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais analisarei individualmente.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo a pluralidade de disparos de arma de fogo – Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – observo que o único processo com sentença penal transitada em julgado em desfavor do recorrente refere-se aos autos de nº 000890663.2011.8.14.0401 (TJ em 01/08/12), que se considerou para fins de reincidência.

Desse modo, afasto a valoração negativa deste vetor, neutralizando o presente vetor.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante – Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto – Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos e bem fundamentado pelo julgador sentenciante, os crimes se houveram em razão de ciúmes e não aceitação do recorrente sobre o término da relação com a vítima – Circunstância judicial mantida desfavorável (AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Quanto às circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – revelam-se de modo a serem negativadas, pois conforme fundamentado pelo juiz a quo, os crimes ocorreram em via pública, no local de trabalho da ofendida, o que obviamente pôs em risco a vida das pessoas – Circunstância judicial mantida desfavorável.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a valoração negativa, dado que, consoante aportado pelo magistrado, a vítima deixou 4 (quatro) filhos, sendo 3 (três) do próprio apelante, que estão sob os cuidados da avó materna – Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque remanescentes 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, redimensiono a pena-base, proporcionalmente, para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Na segunda etapa, não se reconheceu atenuantes. Aplicou-se escorreitamente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), no que procedo a acrescido de 1/6, conforme fração jurisprudencial, redimensionando a pena intermediária para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na derradeira fase, não aplicou minorantes. Fixou, todavia, a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CPB, acrescendo 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, encontrando a justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, sanção final e concreta de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir proporcionalmente à pena base do recorrente, consoante à Tese vinculante 1214 e alterando o Acórdão
presente ao Num. 19988781 quanto à dosimetria.

É o voto.

Belém, 16/10/2025